Tribunal: TJES
Processo: 5005844-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005844-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCELO UYENO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005844-66.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: MARCELO UYENO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO BRADESCO SA
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5005844-66.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: BANCO BRADESCO S.A a restituir ao Requerente: MARCELO UYENO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar do desembolso (24/07/2022).”

Irresignada, a recorrente pugna pelo afastamento da condenação em danos materiais

O recorrido requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

“[...]
Em suma, narra o autor na peça exordial (desassistido de advogado nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95 - Id nº 22118868) ser titular de cartão de crédito administrado pela requerida. Relata que havia contratado um serviço com terceiro, efetuando o pagamento via cartão de crédito e que a empresa rescindiu o contrato e efetuou o cancelamento das parcelas em aberto junto às operadoras de cartão de seus clientes, mas que a requerida deixou de proceder ao estorno solicitado em sua fatura.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

A recorrente pugna pela improcedência do pleito autoral ao alegar que estornou integralmente os valores discutidos em juízo.

Entretanto, em análise detida do Recurso Inominado interposto, é possível verificar que a tese recursal se baseia em provas não suscitadas em contestação.

Nesse sentido, registra-se que é defeso ao Recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões materiais que não foram deduzidas a tempo e modo, uma vez sujeito aos efeitos da preclusão, uma vez que vedado à parte inovar nas razões do recurso, sob pena de violação ao duplo-grau de jurisdição e não conhecimento do recurso, o que se verifica
in casu
e, diante da ausência de adstrição entre o que se consubstanciou na contestação e o que se impugna em tese recursal, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, por fim, ressalto que a Recorrente não cumpriu com o que preconiza o Art. 1.014 do Código de Processo Civil.

LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A saber, jurisprudências:

RECURSO ORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. Argumentos apresentados em recurso ordinário, que não foram objeto de discussão em primeiro grau, constituem inovação recursal, não passível de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa. O órgão julgador, com efeito, deve ficar adstrito ao princípio da litiscontestação, que impõe os contornos da ação, destacando-se que o procedimento é uma marcha que não pode revelar coisas novas a cada passo, surpreendendo as partes e o judiciário, sendo certo que o efeito devolutivo inerente aos recursos importa na restituição somente de matéria já impugnada (artigo 1.013 do CPC ). Recurso ordinário não conhecido por inovação recursal. (Processo: ROT - XX0X-22.2017.5.06.0014, Redator: Valdir Jose Silva de Carvalho, Data de julgamento: 09/09/2021, Terceira Turma, Data da assinatura: 09/09/2021)

APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.014 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE OBJETO DE INOVAÇÃO. Havendo inadmissível inovação dos fatos em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, de rigor o não conhecimento do apelo, na parte inovada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE AO JUÍZO ARBITRAL - DECISÃO QUE INDEFERIU À TUTELA DE URGÊNCIA - APELAÇÃO— AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO — PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITI/SP - RECURSOS NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora-recorrente fundamentos suficientes a modificar a decisão de primeiro grau, que afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano sustentado pela apelante, de rigor, a manutenção integral da decisão cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA EM GRAU RECURSAL (MOVS. 12.2 A 12.6). PLEITO PELA DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. 1. “A inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição”

(STJ), 3º T, REsp XXO00/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI j. 12.08.2010, DJe 20.08.2010). (TIPR - 5º Turma Recursal dos Juizados Especiais - XXXXX-86.2017.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - ). 16.05.2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e o declaro deserto, por inovação recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)